Tribunal: TJBA
Processo: 8005122-61.2024.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005122-61.2024.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE, MILENA GILA FONTES, LISANDRA CARDOSO DE AMORIM MEDEIROS, DENIS SANTOS DA COSTA, BARBARA JAMILY LIMA CARVALHO CARNEIRO

APELADO: SERGIO NUNES DOURADO e outros

Advogado(s)
:
BARBARA JAMILY LIMA CARVALHO CARNEIRO, DENIS SANTOS DA COSTA, LISANDRA CARDOSO DE AMORIM MEDEIROS, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE, MILENA GILA FONTES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO JULGADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MANUTENÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que não conheceu do recurso de apelação da parte adversa (COELBA) e negou provimento ao recurso adesivo do ora embargante. O embargante alega contradição no julgado, sustentando que, diante do não conhecimento do apelo da parte contrária, esta teria sido integralmente vencida na instância recursal, o que impediria a manutenção da sucumbência recíproca ou a imposição de parte da majoração dos honorários ao embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há contradição na decisão ao manter a distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na origem e majorar os honorários, mesmo diante do não conhecimento do recurso da parte adversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e estrita, prestando-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material constantes no julgado (CPC, art. 1.022), sendo via inadequada para manifestar mero inconformismo ou pretensão de rediscussão do mérito.

O não conhecimento do recurso de apelação da parte ré não altera, por si só, a proporção de ganhos e perdas verificada no julgamento do mérito em primeiro grau, razão pela qual a sucumbência recíproca fixada na sentença permanece inalterada se não houve reforma substancial do
decisum
.

A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC) tem natureza acessória e objetiva, incidindo sobre a verba honorária já fixada, sem o condão de, isoladamente, redefinir a distribuição dos ônus sucumbenciais principais, mormente quando o recurso adesivo da parte embargante também foi desprovido.

A argumentação trazida pelo embargante configura tentativa de revisão do entendimento adotado pela Turma Julgadora, o que é vedado em sede de aclaratórios, devendo a parte valer-se da via recursal própria caso deseje a reforma do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. O não conhecimento do recurso de apelação da parte adversa não implica, automaticamente, alteração na distribuição da sucumbência fixada na sentença de mérito, servindo os embargos de declaração apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, e não para rediscussão da justiça da decisão.

Dispositivos legais relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 1.022 e art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2.106.709/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Processo nº 8005122-61.2024.8.05.0110, em que figuram como Embargante
SÉRGIO NUNES DOURADO
e como Embargada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01